Tribunal: TJMT
Processo: 1022132-22.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No. 1022132-22.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: MARCOS LUIZ DEL MORAL
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela de urgência, interposto pelo Marcos Luiz Del Moral, contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Alta Floresta, que, nos autos da Execução Fiscal no 1000456-94.2021.8.11.0007 (PJe), promovida contra o Estado de Mato Grosso, rejeitou a exceção de pré-executividade manejada pelo Recorrente.
O Agravante, liminarmente, requer o recebimento do presente recurso com efeito suspensivo, por entender que os elementos necessários para a concessão estariam presentes.
Com relação à probabilidade do direito, aponta que o procedimento administrativo que originou a cobrança estaria fulminado pela prescrição intercorrente, já que, da autuação à homologação da decisão administrativa decorreu cerca de 8 (oito) anos.
Assevera, também, que possui autorização do Recorrido para praticar atividades na área rural que derivou a autuação, além de que, afirma que os próprios agentes fiscalizadores teriam destacado que não seria possível individualizar as áreas autuadas, logo, sua responsabilização infringe o artigo 5o, XLV, da Constituição Federal.
No que tange este elemento, ainda, aponta que não foi intimado para ingressar no procedimento, tampouco notificado da decisão que homologou a multa, o que acarreta a nulidade da Certidão de Dívida Ativa.
Por fim, alega que não poderia ser condenado no pagamento dos honorários advocatícios pela rejeição da exceção de pré-executividade.
Acerca do prejuízo da demora, assevera que existem diversas nulidades e máculas que impedem o prosseguimento do feito executivo na maneira em que se encontra.
Assim, defende que a Execução Fiscal originária deve ser suspensa até o ulterior julgamento de mérito do presente Agravo de Instrumento.
É o relatório.
Decido.
Como é cediço, o Código de Processo Civil possui dois requisitos essenciais para a concessão das tutelas antecipadas de urgência, sendo elas: o perigo da demora (periculum in mora), e; a probabilidade do direito (fumus boni iuris). Ambos constam no caput do artigo 300 do CPC, e, se não houver elementos que assegurem a existência dos referidos, a medida pretendida deve ser declinada.
Há de se registrar, também, que ambas devem estar presentes, não sendo suficiente apenas uma delas. Esclarecimentos realizados, passo à análise da pretensão realizada.
Na hipótese dos presentes autos, pretende o Agravante, a concessão da medida liminar, no intuito de que a Execução Fiscal originária seja suspensa.
Desde já, aponta-se que os elementos se encontram parcialmente presentes, logo, há de se conceder em parte os efeitos da medida liminar.
Pois bem.
Com relação ao primeiro elemento obrigatório, qual seja, a probabilidade do direito, o Recorrente sustenta 5 (cinco) teses que, aparentemente, justificariam a presente do referido.
O primeiro ponto sustentado é a ocorrência da prescrição intercorrente ambiental, já que, em tese, o procedimento que originou a multa exequenda transcorreu por 8 (oito) anos, e, por consequência, foi maculada pela prescrição intercorrente.
No que tange este argumento, é necessário dispor que o instituto suscitado pelo Agravante, hodiernamente, possui entendimento pacífico em nosso ordenamento jurídico.
A Câmaras de Direito Público e Coletivo do Estado de Mato Grosso dispõe que a prescrição intercorrente dos procedimentos ambientais ocorre na hipótese de o referido restar paralisado por mais de 3 (três) anos.
Esta previsão se encontra contida no artigo 19 e 20 do Decreto no 1.986/2013 do Estado de Mato Grosso, confira-se:
Art. 19. Prescreve em 5 (cinco) anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada.
§ 1o Considera-se iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do Auto de Infração.
§ 2o Incide a prescrição no procedimento de apuração do Auto de Infração paralisado por mais de 3 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação.
§ 3o Quando o fato objeto da infração também constituir crime, a prescrição de que trata o caput reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal.
§ 4o A prescrição da pretensão punitiva da administração não elide a obrigação de reparar o dano ambiental.
Art. 20. Interrompe-se a prescrição:
I - pelo recebimento do Auto de Infração ou pela cientificação do infrator por qualquer outro meio, inclusive por edital;
II - por qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato; e
III - pela decisão condenatória recorrível.
É necessário regular, ainda, que, em virtude da teoria tempus regit actum, a aplicação do referido Decreto só ocorre após a sua entrada em vigor, ou seja, 1o-11-2013.
Destarte, todos atos que antecedem a referida data não podem ser computados no que tange a prescrição intercorrente ambiental, inclusive, veja-se o que dispõe o Superior Tribunal de Justiça em caso análogo:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEI 9.873/1999. INAPLICABILIDADE ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS DESENVOLVIDAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS. PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO DECRETO 20.910/1932. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
[...]
4. O art. 1o do Decreto 20.910/1932 regula somente a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente, prevista apenas na Lei 9.873/1999, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal.
5. Dessa forma, ante a ausência de previsão legal específica para o reconhecimento da prescrição administrativa intercorrente na legislação do Estado do Paraná, ante a inaplicabilidade do art. 1o do Decreto 20.910/1932 para este fim, bem como das disposições da Lei 9.873/1999, deve ser afastada a prescrição da multa administrava no caso, já que, em tais situações, o STJ entende caber "a máxima inclusio unius alterius exclusio, isto é, o que a lei não incluiu é porque desejou excluir, não devendo o intérprete incluí-la".(REsp 685.983/RS, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJ 20/6/2005, p. 228).
6. Recurso Especial provido.
(REsp 1662786/PR, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, Julgamento em 16/5/2017, DJe 16/6/2017). [Destaquei].
Ao analisar o caso concreto (ID no 53921799 – autos originários), verifica-se que, aparentemente, a prescrição intercorrente ambiental não ocorreu, pois, houve despacho a impulsionar o feito em 24-4-2014 (fl. 16 do referido ID), 29-4-2015 (fl. 18), 19-10-2015 (fl. 20), 17-12-2015 (fl. 21), 10-12-2018 (fl. 26), e em 31-1-2019 (fl. 29) foi proferida a decisão administrativa.
Desta maneira, aparentemente, não há que se falar em prescrição intercorrente administrativa.
Em um segundo momento, há de analisar a segunda e terceira tese que foram suscitadas.
Com relação às referidas, em resumo, o Agravante afirma que existem nulidades com relação à decisão administrativa, já que possuiria autorização para praticar atividades na área que foi autuada, bem como, os agentes fiscalizadores não conseguiriam individualizar as áreas, o que violaria previsão constitucional.
É certo, entretanto, que, não é possível avaliar estas questões neste momento, já que, como é sabido, o Poder Judiciário, além de não poder incidir no mérito das decisões administrativas, não é matéria que arguível em sede de exceção de pré-executividade.
Como é sabido, a referida possui caráter de mera petição, e não comporta dilação probatória, por força da Súmula no 393 do Superior Tribunal de Justiça, logo, avaliar o acerto, ou desacerto, da decisão administrativa levaria a observação do procedimento, e deliberar acerca dos documentos e provas produzidas àquele momento.
Destarte, consequentemente seria necessário a produção de novas provas e mais dilações, no intuito de chegar a uma conclusão, o que, em sede de liminar e em exceção de pré-executividade, não é possível.
Assim, não é possível sequer analisar a pretensão ventilada pelo Agravante nas mencionadas teses, sob pena de violar o comando sumular registrado pelo Superior Tribunal de Justiça.
No que tange a quarta tese arguida, o Recorrente aponta que não foi notificado para ingressar no procedimento administrativo, tampouco foi notificado da homologação da decisão que culminou na multa ora cobrada.
Ao abstrair o referido procedimento, observa-se que, de fato, a citação (notificação) foi expedida à endereço que não do Agravante, e o AR foi assinado por pessoa diversa.
Ocorre que, em sequência, o Recorrente comparece no feito administrativo (ID no 53921799 – fl. 22, autos originários), a, inclusive, apontar seu real endereço, pelo que, após a homologação da decisão administrativa, foi expedido carta com AR à localização indicada pelo próprio referido (ID no 53921799 – fls. 33/34, autos originários).
Verifica-se, inclusive, que o patrono do Recorrente realizou carga dos autos após a homologação (ID no 53921799 – fl. 30, autos originários), por estas razões, ao menos inicialmente, não se observa a nulidade suscitada.
Ato contínuo, a nulidade que seria derivada da ausência de intimação, a atrair a inteligência dos princípios do contraditório e ampla defesa, não ocorreu, já que, aparentemente, não há qualquer circunstância que obstou a efetiva atuação do Recorrente no procedimento administrativo.
Por fim, há de se observar a condenação em honorários advocatícios do Recorrente.
Abstrai-se da decisão objurgada que o Magistrado Singular condenou o Agravante no pagamento de honorários advocatícios, estes que foram fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil.
É sabido, entretanto, que a verba honorária só pode ser fixada no ato sentencial, ou seja, quando se encerra o procedimento judicial, o que se extrai, inclusive, do próprio artigo 85 do CPC, veja-se:
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.
[...]
O ato que acolhe, ou rejeita, a exceção de pré-executividade é decisão interlocutória, e não possui natureza de sentença, o que impossibilita, porquanto a condenação em honorários advocatícios.
Nesta toada, ao menos a princípio, confere-se a presença do primeiro elemento que possibilita a concessão da antecipação da tutela, com relação a última alegação vertida.
Concernente ao segundo elemento, qual seja, o perigo da demora, é certo que se torna dispensável sua análise no que toca as primeiras teses abarcadas, pois, mesmo na observação de sua presença, esta seria irrelevante, já que a concessão da liminar demanda ambos os requisitos.
Ocorre, entretanto, que com relação ao último argumento, a análise é necessária, e, inclusive, observa-se sua presença, já que o Recorrente foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios, e estes, aparentemente, não são devidos.
Seria temerário, portanto, manter a condenação neste momento, pois pode onerar de maneira injustificada o Agravante, logo, justifica a presença do segundo elemento obrigatório para a concessão da antecipação da tutela.
Dessa forma, DEFIRO EM PARTE a medida liminar, no intuito, apenas, de suspender a condenação em honorários advocatícios realizada na decisão recorrida.
Notifique-se o Juízo a quo sobre esta decisão.
Intime-se o Recorrido para que, se lhe aprouver, apresentar contrarrazões ao Agravo de Instrumento.
Desnecessária a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça, por força da Súmula no 189 expedido pelo Superior Tribunal de Justiça.
Cuiabá, 13 de dezembro de 2021.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora